Tribunal: TJES
Processo: 5042060-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042060-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
RECORRIDO: DEBORA MORAIS PATROCINIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5042060-56.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

RECORRIDO:
DEBORA MORAIS PATROCINIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO EMBALADO COM ROTULAGEM DE “HIGIENIZADO E SANITIZADO”. PRESENÇA DE CARAMUJO VIVO EM MIX DE ALFACE APÓS O CONSUMO. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXPOSIÇÃO A RISCO CONCRETO À SAÚDE E À SEGURANÇA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
.
Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Extrafruti S/A, alegando que, em 08/12/2024, adquiriu produto “Mix de Mini Alface Extrafruti”, embalado com rotulagem de “higienizado e sanitizado” e “minuciosamente inspecionado e embalado”, e que, após consumir quase todo o conteúdo, constatou a presença de um caramujo vivo em seu prato, o que lhe causou nojo, angústia e temor quanto à possibilidade de ter ingerido alimento contaminado. A autora juntou fotos e vídeos do produto e do caramujo, e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar (i) se restou caracterizado defeito do produto, à luz do art. 12 do CDC, diante da presença de caramujo vivo em alimento rotulado como higienizado e sanitizado; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; e (iii) se a situação vivenciada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, com hipossuficiência técnica presumida da consumidora e domínio da cadeia produtiva pela fornecedora, o que legitima a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tal como reconhecido na sentença. Nesse sentido, as fotografias e vídeos juntados evidenciam, com verossimilhança suficiente, a presença de caramujo vivo entre as folhas do produto adquirido, não havendo demonstração concreta, pela ré, de excludente de responsabilidade do art. 12, § 3º, do CDC.

(5). Ademais, ressalta-se que, o caso de produto alimentício industrializado, vendido como “higienizado, sanitizado e minuciosamente inspecionado”, que contém animal vivo em seu interior, excede os riscos razoavelmente esperados e configura defeito apto a gerar insegurança alimentar e exposição a risco concreto à saúde, ainda que não comprovada ingestão do corpo estranho, conforme orientação do STJ no REsp 1.899.304/SP, citado na sentença. Nessa hipótese, o dano moral decorre da própria exposição ao risco e da repulsa causada, caracterizando dano moral
in re ipsa
. A recorrente limitou-se a impugnações genéricas, apresentando documentos internos desconectados do lote concreto, e chegou a desistir de prova testemunhal que havia requerido, não afastando a responsabilidade objetiva.

(6). Por fim, no que tange o
quantum
indenizatório observado (R$ 4.000,00), verifica-se que este atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o caráter pedagógico da condenação, a capacidade econômica da ré e os parâmetros desta Turma Recursal, não ensejando enriquecimento sem causa, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origen.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A presença de animal vivo em alimento embalado rotulado como “higienizado e sanitizado” configura defeito do produto e exposição do consumidor a risco concreto à saúde, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 12 do CDC, e ensejando dano moral
in re ipsa
, ainda que não comprovada a efetiva ingestão do corpo estranho.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)